Tribunal: TJSP
Processo: 1056775-46.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio – Procedência – Preliminares – Inépcia da inicial por falta de pedido – Inocorrência – Pedido que se extrai da narração dos fatos e da interpretação da petição inicial como um todo – Impugnação à justiça gratuita – Descabimento – Inexistência de demonstração da suficiência de recursos dos autores – Preliminares afastadas – RECURSO DA REQUERIDA –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio – Procedência – Preliminares – Inépcia da inicial por falta de pedido – Inocorrência – Pedido que se extrai da narração dos fatos e da interpretação da petição inicial como um todo – Impugnação à justiça gratuita – Descabimento – Inexistência de demonstração da suficiência de recursos dos autores – Preliminares afastadas – RECURSO DA REQUERIDA – Ré que concorda com a alienação do bem – IPTU – Responsabilidade do arrematante pelos débitos que incide somente a partir da data da arrematação, salvo expressa atribuição, no edital da hasta pública, de responsabilidade pelos débitos anteriores – Perfeita definição da extensão da responsabilidade de cada coproprietário a permitir a atribuição da obrigação de pagamento de 50% do valor do imposto para cada um dos dois condôminos – RECURSO DO AUTOR – Honorários sucumbenciais – Majoração – Cabimento – Remuneração que não pode tornar-se aviltante para o advogado – Proveito econômico – Inexistência – Inaplicabilidade do § 2o, do art. 85, do CPC – Baixo valor atribuído à causa – Honorários fixados por apreciação equitativa – Exegese do art. 85, § 8o, do CPC – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133688
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056775-46.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada TÂNIA REGINA ROSSI, é apelado/apelante SANDRO QUIRINO DE
MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da ré e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do autor.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
2
Voto no: 4.169
Apelação no: 1056775-46.2017.8.26.0576
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Lincoln Augusto Casconi
Recorrente(s): Tânia Regina Rossi e Sandro Quirino de Moraes
Recorrido(a)(s): Sandro Quirino de Moraes e Tânia Regina Rossi
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio Procedência –
Preliminares Inépcia da inicial por falta de pedido Inocorrência
Pedido que se extrai da narração dos fatos e da interpretação da
petição inicial como um todo Impugnação à justiça gratuita
Descabimento Inexistência de demonstração da suficiência de
recursos dos autores Preliminares afastadas RECURSO DA
REQUERIDA Ré que concorda com a alienação do bem IPTU
Responsabilidade do arrematante pelos débitos que incide
somente a partir da data da arrematação, salvo expressa atribuição,
no edital da hasta pública, de responsabilidade pelos débitos
anteriores Perfeita definição da extensão da responsabilidade de
cada coproprietário a permitir a atribuição da obrigação de
pagamento de 50% do valor do imposto para cada um dos dois
condôminos

RECURSO
DO
AUTOR

Honorários
sucumbenciais Majoração Cabimento Remuneração que não
pode tornar-se aviltante para o advogado Proveito econômico
Inexistência Inaplicabilidade do § 2o, do art. 85, do CPC Baixo
valor atribuído à causa
Honorários fixados por apreciação
equitativa
Exegese do art. 85, § 8o, do CPC
Sentença
parcialmente reformada RECURSO DA RÉ DESPROVIDO,
PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
93/96, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, consistente, em síntese,
na extinção do condomínio de 06 lotes de terreno.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
3
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO promovida por
SANDRO QUIRINO DE MORAES contra TÂNIA REGINA
ROSSI e o faço apenas para declarar extinto o condomínio entre as
partes e, por consequência, determinar a alienação judicial dos
imóveis matriculados no Primeiro Oficial do Registro Imobiliário
sob os números 60.802, 60.803, 60.804, 97.781, 97.782 e 97.783,
em hasta pública a ser oportunamente designada, nos termos dos
artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil.
Condeno a ré a pagar ao autor os honorários
advocatícios, que arbitro, por equidade, em R$800,00 (oitocentos
reais). P.R.I.”.
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls. 110/114), foram os mesmos
rejeitados (fls. 120).
Inconformada, apela a requerida, alegando, preliminarmente, inépcia da
petição inicial por falta de pedido. Impugnou, ainda, a concessão da gratuidade da justiça
ao autor.
No mérito, aduz que não concorda com a repartição dos lotes proposta pelo
requerente, sendo a alienação do bem comum a forma mais viável de resolver o impasse,
para o qual não existe acordo. Diz que, por tratar-se de bem indivisível, o autor é
responsável pelo pagamento da integralidade do IPTU, cabendo-lhe apenas ação de
regresso contra a condômina.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 104).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença naquilo que não foi objeto de sua irresignação (fls. 105/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
4
Apela também o autor, pugnando pela majoração dos honorários
sucumbenciais para 20% sobre o proveito econômico da causa (valor dos 06 lotes).
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o autor beneficiário da justiça
gratuita (fls. 63).
A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls.
132.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os recursos estão formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso da ré NÃO merece PROVIMENTO, ao passo que o do autor
merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
Inicialmente, a preliminar de inépcia da petição inicial por falta de pedido
deve ser AFASTADA.
Com efeito, o pedido deve decorrer logicamente dos fatos narrados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
5
autor (causa de pedir).
Sobre esse aspecto, ensina Cândido Rangel Dinamarco (in Instituições de
Direito Processual Civil Vol. III, 7a ed., São Paulo, Malheiros, 2.017, p. 433/435):
“A causa petendi, de grande importância na
propositura de toda demanda, é constituída (a) da narrativa dos
fatos que segundo o autor geraram a consequência jurídica-
material pretendida e (b) da proposta de seu enquadramento em
uma categoria jurídico-material. (...)
A narração dos fatos deve ser suficiente para
permitir ao espírito do juiz o ingresso na lógica da demanda
proposta. (...)
A narrativa de fatos na petição inicial precisa
conduzir não só à descrição de um direito anterior à conduta
inconveniente atribuída ao réu (causa petendi passiva), como
também à existência de uma crise em torno do direito afirmado
como a violação ou ameaça a esse direito etc (causa petendi
ativa)”.
Pois bem. No caso em tela, o que decorre da narração dos fatos é a pretensão
do autor de extinguir a copropriedade, mediante alienação judicial do bem.
É que, muito embora do capítulo da petição inicial intitulado “Dos Pedidos”
só conste o pedido de expedição de ofício à Prefeitura Municipal para que esta informe o
montante do débito de IPTU, não se pode perder de vista que a análise do pedido não se
restringe ao contido em tal capítulo, mas se extrai da interpretação da petição inicial como
um todo. Nesta, o autor deixou claro que, diante da inviabilidade do uso comum da coisa
pelos condôminos, outra alternativa não lhes resta senão a alienação judicial do bem com a
repartição do produto da venda na proporção de cada condômino, tal como preconiza o art.
1.322, do CC, invocado, aliás, pelo autor na fundamentação da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
6
Se assim é, não há que se falar que o autor não formulou pedido de extinção
do condomínio.
No tocante à impugnação à concessão da justiça gratuita ao autor, suscitada
pela requerida em preliminar de apelação, a mesma não pode ser acolhida, uma vez que ela
não trouxe aos autos elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência de fls. 27.
Com efeito, o juiz só poderá revogar o benefício, se restar demonstrado nos
autos a suficiência de recursos da parte que foi beneficiada com a concessão da gratuidade.
Esse ônus, porém, incumbe à parte impugnante.
Como, na espécie, a requerida não se desincumbiu de seu ônus, ficam, por
ora, mantidos os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor.
Nem se alegue que a suficiência de recursos decorre do fato de o autor ter
arrematado bens de altíssimo valor, eis que, conforme se extrai da carta de arrematação de
fls. 21/26, os 06 lotes de terreno foram arrematados pelo valor de R$ 6.700,00, o qual
restou parcelado em 33 parcelas de R$ 203,04, não sendo tal circunstância capaz de
infirmar a hipossuficiência de recursos do autor.
Afastam-se, assim, as preliminares.
No tocante ao mérito, em que pese a argumentação da requerida, a r.
sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
7
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento Interno
do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu texto a
possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que possui
motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada:
“No mérito, a ré alegou em contestação não
concordar com a divisão proposta pelo autor na inicial da presente
(fls.02) e, por isso, que alienação dos imóveis era o melhor
caminho.
Tal afirmação importa em concordância ao menos
com a extinção do condomínio e, assim, de rigor a procedência da
ação para declará-lo extinto entre as partes, mediante a alienação
dos imóveis em hasta pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
8
Por outro lado, embora a questão referente ao IPTU
Imposto Predial e Territorial Urbano não seja afeta à extinção de
condomínio, por tratar-se de obrigação propter rem, responde por
ele tanto o proprietário como quem exerça a posse do imóvel.
Desse modo, ambos os proprietários dos imóveis são
responsáveis pelo pagamento do IPTU, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada um”.
Ora, manifestando a ré discordância com relação à repartição de lotes e
aduzindo que a alienação da coisa comum seria o melhor caminho, ela concorda com a
extinção do condomínio, sendo, pois, procedente a ação.
Com relação à responsabilidade pelo pagamento do IPTU, dispõem os arts.
34 e 130, caput e parágrafo único, do CTN:
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título.
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos
cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando
conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta
pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
Da leitura dos dispositivos supra se infere que, arrematando o imóvel em
hasta pública e depositando o preço, o arrematante exonera-se da responsabilidade pelo
pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o bem alienado judicialmente anteriores
à arrematação. No entanto, tal exoneração não se dará e a responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
9
adimplemento dos débitos tributários que recaiam sobre o bem imóvel será do arrematante
se, no edital de hasta pública, houver expressa menção nesse sentido.
Tal entendimento é pacífico no C. STJ, como se pode ver do seguinte
julgado:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. AFASTAMENTO DA REGRA
DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN SE HOUVER
EXPRESSA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO
ARREMATANTE, NO EDITAL DE LEILÃO. REVISÃO DAS
PREMISSAS FIXADAS NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Em regra, na hipótese de arrematação de imóvel
em hasta pública, os débitos de IPTU ficam sub-rogados no preço,
liberando-se o arrematante.
2. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do
art. 130, parágrafo único, do CTN, se o respectivo edital de leilão
expressamente indicar a existência de débitos de IPTU e atribuir ao
arrematante a responsabilidade pelo seu pagamento. Nesse sentido:
REsp 1.316.970/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 7/6/2013 e
REsp 799.666/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 14/9/2009. (...)”
(STJ. REsp. no 1.685.627/SP. Min. Relator: Herman
Benjamin. 2a Turma. D.J: 10/10/2017).
Já, a partir da data da arrematação, a responsabilidade pelo pagamento do
imposto é do proprietário do imóvel, titular de seu domínio útil ou possuidor a qualquer
título, nos termos do art. 34, do CTN. Via de regra, em caso de imóvel em condomínio
indiviso, os coproprietários são devedores solidários perante o Fisco, que pode exigir o
débito todo de cada proprietário, cabendo àquele que paga a integralidade da dívida o
direito de voltar-se regressivamente contra os inadimplentes. No entanto, como na espécie
a discussão a respeito da obrigação pelo pagamento do imposto deu-se no bojo de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
10
extinção de condomínio, na qual existe perfeita definição da extensão da responsabilidade
de cada proprietário por serem somente dois, cada um deles fica responsável elo
pagamento de 50% do valor do IPTU.
No tocante aos honorários advocatícios, tem razão em parte o autor.
Com efeito, ao fixar os honorários sucumbenciais, o juiz não deve fazê-lo
em valor irrisório (para que o mesmo não se torne aviltante para o advogado) nem
exorbitante. Deve, pois, fixá-los em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido
e o valor econômico da causa, tal como dispõe o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.
Para tanto, deve o juiz levar em conta o grau de zelo do advogado da parte
vencedora, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
por ele realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
Considerando-se todos os aspectos mencionados, tem-se que a verba
honorária arbitrada na sentença afigura-se irrisória, devendo ser fixada em R$ 2.500,00, a
teor do art. 85, § 8o, do CPC, já considerada a fase recursal.
Note-se que aqui não tem aplicação o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, haja
vista que não existe proveito econômico na declaração de extinção de condomínio e
determinação para alienação judicial de bens, devendo, então, os honorários sucumbenciais
serem fixados por apreciação equitativa, em razão do baixo valor atribuído à causa.
Destarte, o recurso de apelação da ré deve ser DESPROVIDO e o do autor
deve ser PARCIALMENTE PROVIDO para majorar os honorários advocatícios para R$
2.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056775-46.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 4.169 – LP
11
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à
controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada
um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de
negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no
artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO as preliminares, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)